Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725184-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARCIO CESAR LASS APELADO: MARCIO CESAR LASS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A e por MÁRCIO CESAR LASS, respectivamente, contra a sentença (ID 22889623) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo segundo em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar a quantia de R$164,40 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) ao autor, declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência mínima, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, constata-se que o Banco do Brasil, tanto em seu apelo (ID 22889627) quanto em sede de contrarrazões (ID 22889638), sustenta sua ilegitimidade passiva para a causa. O processo abarca, assim, tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR 16, n.o 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou a suspensão de todas as causas que tratam do assunto. Confira-se: “...Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” Desse modo, como a controvérsia a ser examinada em grau recursal está relacionada à hipótese descrita no incidente de demandas repetitivas acima indicado, impõe-se o sobrestamento do feito. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator